Tribunal: TJDFT
Processo: 0740792-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740792-12.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA SANTOS ARAUJO AGRAVADO: FOTO SHOW EVENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MILENA SANTOS ARAUJO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em sede do Cumprimento de Sentença n. 0722142-73.2023.8.07.0003, ajuizada por FOTO SHOW EVENTOS LTDA em desfavor da agravante, rejeitou a impugnação ao bloqueio de valores ocorrido em conta bancária da agravante, e manteve a penhora sobre o valor de R$ 1,054,99 (mil e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos). No caso em apreço, embora a agravante tenha postulado a concessão da gratuidade de justiça, em razão de pendência da análise do pedido na origem, não apresentou documentos atualizados que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos autos de origem, a agravante apresentou declaração de hipossuficiência, declaração de isenção de imposto de renda – IRPF e carteira de trabalho sem vínculo atual cadastrado, além de extratos bancários que indicam uma movimentação financeira considerável nas plataformas 99 e Inter (ID 233217790 na origem). Ainda, afirma ser autônoma e seu marido motorista de aplicativo. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a renda mensal bruta familiar, a atividade remunerada que exerce e apresente documentos atualizados aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, seus e de cônjuge/companheiro(a), tais como, extratos bancários de todas as contas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025 às 12:55:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora